Tribunal: TJSP
Processo: 2002140-70.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Não ocorrência. Acórdão confirmatório da condenação. Interrupção do prazo prescricional. Tema Repetitivo 1.100 do C. STJ. Confirmação da condenação na instância extraordinária que demonstra a atuação do Estado para o não perecimento da pretensão punitiva. Lapso não transcorrido entre a data do acórdão confirmatório da

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – Prescrição da pretensão punitiva do Estado. Não ocorrência. Acórdão confirmatório da condenação. Interrupção do prazo prescricional. Tema Repetitivo 1.100 do C. STJ. Confirmação da condenação na instância extraordinária que demonstra a atuação do Estado para o não perecimento da pretensão punitiva. Lapso não transcorrido entre a data do acórdão confirmatório da condenação proferido pelo C. STJ e a presente data. – CASSADA A MEDIDA LIMINAR E DENEGADA A ORDEM